Tribunal: TJSP
Processo: 2025896-40.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Decisão que manteve tutela provisória de urgência para expedição de certidão de averbação na matrícula de imóvel. Alegações de omissão quanto à fundamentação, ausência de requisitos do art. 300 do CPC, e violação ao art. 381, III, do CPC. Fundamentação suficiente. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Decisão que manteve tutela provisória de urgência para expedição de certidão de averbação na matrícula de imóvel. Alegações de omissão quanto à fundamentação, ausência de requisitos do art. 300 do CPC, e violação ao art. 381, III, do CPC. Fundamentação suficiente. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.